Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715484-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LUCIA APARECIDA DE FARIAS BITENCOURT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. RE 639138. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. 1. Não há incidência do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil se o pedido deduzido na petição inicial não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que discrimina o benefício previdenciário pago a mulheres em relação ao dos homens. 2. A Fundação dos Economiários Federais é entidade fechada de previdência complementar, sendo, pois, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. 3. A matéria versada nos autos deve ser analisada à luz do princípio da isonomia, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal. 4. Em recente julgado, o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 639138, decidiu que as cláusulas em contrato de previdência complementar que estabeleçam valor inferior do benefício para mulheres violam o princípio constitucional da isonomia. 5. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, “a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas” (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4a Turma Cível, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 2a Turma, Dje de 17/3/2010). 6. Não há desequilíbrio atuarial no caso, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. Cabe à ré constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado. Para afastar a ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres (Acórdão 1412145, 07249372920218070001, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30.3.2022, publicado no DJe: 12.4.2022). 7. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Pedido julgado procedente, com base no art. 1.013, § 4o, do CPC. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, apontando a decadência do direito de anulação dos parâmetros contratuais e metodologias dos cálculos utilizados para a concessão da aposentadoria. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178 do CC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, a contrario senso: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TERMO ADITIVO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREVI. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. PORTARIA 966/47 E CIRCULAR 351/66. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Nos casos em que o autor da ação pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes, e não a revisão do benefício complementar com base no regulamento vigente quando do implemento das condições, cuida-se de direito potestativo, sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC).(AgRg nos EAREsp 96.026/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.035.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009